Tribunal: TJMT
Processo: 1018162-32.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018162-32.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANILO MARCHI BENTO - CPF: 026.633.601-98 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pel
a

Fazenda Pública
contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária, com
o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual do autor, determinando sua reativação junto à SEFAZ/MT. Requer o apelante a reforma da sentença, sustentando a legalidade da suspensão e impugnando a fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Os pontos em análise consistem em:

(i) verificar a legalidade da suspensão da inscrição estadual com fundamento em comunicação de infração ambiental feita por órgão federal, sem instauração de processo administrativo próprio e sem notificação prévia do contribuinte;

(
ii
) definir a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em razão da ausência de condenação líquida e de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual do apelado foi fundamentada em comunicação do IBAMA relativa
à

termo de embargo
, sem a instauração de processo administrativo específico por parte da SEFAZ/MT e sem assegurar ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Ainda que a Fazenda Pública alegue tratar-se de medida preventiva autorizada pela legislação estadual (Lei no 7.098/1998, art. 17-J, § 4o e Portaria SEFAZ no 005/2014, art. 78, XII), tal medida exige prévio procedimento administrativo e demonstração concreta da urgência, requisitos ausentes no caso concreto.

5. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a nulidade de atos de suspensão de inscrição estadual realizados de forma automática, sem observância do devido processo legal, em violação aos incisos LIV e LV do art. 5o da CF.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou percentual sobre o proveito econômico. No entanto, este se revela inestimável, uma vez que a procedência do pedido não resultou em benefício economicamente mensurável.

7. Aplica-se, portanto, a regra do art. 85, § 8o, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.076/STJ, sendo cabível a fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
O ato administrativo que suspende a inscrição estadual de contribuinte, sem a prévia instauração de processo administrativo específico, padece de vício por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Nos casos de proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
”

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, N.U 1034339-48.2024.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025
;
TJ/MT, N.U 1034231-19.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2025
;
STJ,
AgInt
no REsp 2.119.463/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1018162-32.2022.8.11.0015, proposta por
DANILO MARCHI BENTO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a imediata reativação da inscrição estadual do autor junto à SEFAZ/MT (Inscrição Estadual n.o 13.363.778-6). Na mesma decisão, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O apelante alega que a suspensão da inscrição estadual decorreu de autuação ambiental realizada pelo IBAMA (Termo de Embargo no SNN330UD), nos termos do art. 78, XII, da Portaria SEFAZ no 005/2014.

Sustenta que a medida tem caráter preventivo e está amparada no art. 17-J, § 4o, da Lei no 10.978/2019, que admite contraditório diferido em situações de risco ao erário e à ordem administrativa.

Afirma que a suspensão não teve natureza coercitiva, mas visou à proteção ambiental e à regularidade das atividades comerciais.

Sustenta que os honorários fixados são desproporcionais, diante da baixa complexidade da causa e do elevado valor econômico envolvido. Defende a aplicação da equidade, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC, para evitar enriquecimento sem causa, destacando o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, que tratará do cabimento desse critério em casos de valores exorbitantes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade da suspensão da inscrição estadual e reduzindo os honorários advocatícios com base na equidade.

Nas contrarrazões, o
apelado

alega que a suspensão de sua inscrição estadual ocorreu sem prévio procedimento administrativo, violando o devido processo legal. Defende a manutenção da sentença, pois o ato teria se baseado apenas em comunicação do IBAMA, sem apuração pela SEFAZ/MT, o que tornaria indevida a suspensão automática do cadastro.

A Procuradoria Geral de Justiça consigna a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária
, que determinou a
reativação da inscrição estadual do
apelado
junto à SEFAZ/MT
.

A ação foi ajuizada por
Danilo Marchi Bento
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de nulidade do ato
administrativo que suspendeu sua inscrição estadual (IE no 13.363.778-6), medida essa adotada com base em comunicação de autuação ambiental realizada pelo IBAMA, conforme Termo de Embargo no SNN330UD.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a suspensão da inscrição ocorreu de forma automática, sem a instauração de procedimento administrativo próprio pela SEFAZ/MT, e tampouco foi conferida ao autor a oportunidade de apresentar defesa ou regularizar eventual pendência, circunstância que violaria frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Consta dos autos que a inscrição estadual do apelado, produtor rural, foi suspensa pela SEFAZ/MT em razão de autuação ambiental lavrada pelo IBAMA, consubstanciada no Termo de Embargo no SNN330UD, vinculado ao Auto de Infração PGQEXI16, no âmbito do Processo Administrativo no 02013.002710/2021-93.

O ofício encaminhado pelo IBAMA tem como assunto a “
Comunicação de possível irregularidade tributária
”, informando o envio, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, de cópia dos Relatórios de Fiscalização do órgão federal, nos quais foram constatadas irregularidades em diversos empreendimentos, inclusive no do apelado (ID 319870982 – pág. 1/2).

A Fazenda Pública sustenta que a suspensão teve caráter preventivo, com o objetivo de proteger o meio ambiente e o erário, com fundamento no art. 78, XII, da Portaria SEFAZ no 005/2014 e no art. 17-J, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/98. Alega, ainda, que, em situações
excepcionais, é admissível o contraditório diferido, especialmente quando houver risco à ordem administrativa.

Entretanto, tal alegação não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente, tampouco encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Conforme entendimento reiterado, é vedada a suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegure a oportunidade de corrigir eventuais inconsistências e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A própria Portaria SEFAZ no 005/2014, mencionada pela recorrente, ao prever hipóteses de suspensão, não exime o Estado da observância dos princípios constitucionais previstos nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. O contraditório diferido, embora excepcionalmente admitido, exige demonstração concreta de urgência e de risco relevante, o que não foi comprovado nos autos.

Ademais, o apelado não foi submetido a qualquer processo administrativo formal que lhe permitisse o exercício do direito de defesa, tampouco foi instaurado procedimento próprio pela SEFAZ/MT para apuração direta dos fatos. A medida adotada baseou-se exclusivamente na comunicação do IBAMA, o que não supre a necessidade de atuação administrativa própria por parte do ente tributante. Como bem observou o juízo de origem, a ausência de processo administrativo compromete a legalidade do ato de suspensão, tornando-o nulo de pleno direito.

A simples intimação informando que
“
a reativação pode ser solicitada, desde que o motivo da suspensão seja resolvido
”
(ID 319871354 – pág. 3) não substitui o devido processo legal, nem assegura ao contribuinte uma defesa extrajudicial adequada. A suspensão da inscrição
estadual, nos termos em que foi imposta, configura violação aos princípios do devido processo legal, da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INVIABILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

A suspensão preventiva da inscrição estadual com fundamento no art. 17-J, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/98 e no art. 60-A, § 4o, do RICMS/MT, exige, para sua validade, o respeito ao devido processo legal, o que inclui a notificação prévia do contribuinte e a concessão de oportunidade para apresentação de defesa.

A medida administrativa de suspensão foi implementada de forma automática, sem prévia instauração de processo administrativo formal e sem assegurar contraditório imediato, configurando violação aos direitos fundamentais do contribuinte previstos nos incisos LIV e LV do art. 5o da CF/1988.

A tese do contraditório diferido não se sustenta na ausência de demonstração concreta de risco iminente à ordem tributária ou de indícios robustos de fraude qualificada, o que afasta a possibilidade de relativização do contraditório.

A suspensão indevida da inscrição estadual compromete o exercício regular da atividade empresarial da impetrante — produtora rural com mais de três décadas de atuação —, afetando a livre iniciativa, a arrecadação tributária e a estabilidade das relações jurídicas e contratuais estabelecidas.

A imposição de ônus probatório à contribuinte apenas após a suspensão da inscrição estadual caracteriza inversão indevida da lógica processual e esvazia o conteúdo da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do TJMT orienta que a suspensão de inscrição fiscal, quando realizada sem prévia instauração de processo administrativo e sem contraditório, viola os princípios constitucionais, sendo ilegal, mesmo quando baseada em norma estadual que autorize medidas preventivas.
(...)

(N.U 1034339-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. RECURSO PROVIDO.
(...)

3. A suspensão da inscrição estadual sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa configura ato administrativo abusivo e ilegal, incompatível com os
postulados do devido processo legal, especialmente quando compromete o regular funcionamento da empresa.

4. O fisco estadual, embora legitimado ao exercício do poder de polícia e à fiscalização das atividades empresariais, não pode adotar medidas restritivas de direitos fundamentais sem propiciar ao contribuinte a oportunidade de defesa prévia, sob pena de violação direta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

5. A suspensão unilateral da inscrição estadual, ao impedir a emissão de notas fiscais, vulnera o princípio constitucional da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1o, IV, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal, revelando-se como meio indireto de coerção, vedado pela Súmula no 70 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
(N.U 1034231-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Fixaçãode Honoráriosno Caso Concreto– Aplicação do Tema 1076/STJ

Conforme decidido no julgamento do REsp 1.906.618/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 1076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou
3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, a sentença condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. O valor atribuído à causa foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Contudo, a procedência do pedido autoral limitou-se à reativação da inscrição estadual do apelado perante a SEFAZ/MT, não resultando em proveito econômico direto e quantificável.

Portanto, não há base objetiva para aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, pois inexiste condenação líquida ou vantagem econômica estimável. Assim, nos termos do próprio Tema 1.076/STJ, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito:
AgInt
no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgelde Faria, Primeira Turma,
DJe
de 12/3/2024 e
AgInt
no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 28/6/2024.)

Cumpre destacar que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE 1.412.069), o qual discute a constitucionalidade da fixação equitativa em causas de elevado valor que envolvam a Fazenda Pública. No entanto, até que haja superação ou modulação do entendimento, permanece plenamente aplicável a tese firmada no Tema 1.076/STJ, com força vinculante.

Diante disso, considerando a ausência de proveito econômico mensurável no caso concreto, não apenas é legítima, como juridicamente exigida a adoção da equidade na fixação dos honorários advocatícios, conforme o § 8o do art. 85 do CPC e a jurisprudência do STJ.

Assim, a sentença merece reparo no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados com fundamento no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Considerando
os critérios estabelecidos no § 2o do referido artigo — o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu desempenho —, arbitram-se os honorários no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, tão somente
quanto a
os honorários advocatícios para arbitr
á-los por apreciação equitativa
, nos termos
do art. 85
,
§ 8o
do CPC
, no
valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025